Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015638-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA PERES FRICK - CPF: 027.163.351-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. F. P. - CPF: 107.755.541-54 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LUANA PERES FRICK - CPF: 027.163.351-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADO PELO
EXPERT
- REJEIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015638-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: M. F. P., representado por sua genitora, LUANA PERES FRICK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra
. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.o 1022544-53.2023.8.11.0041, ajuizada por
M. F. P.,
representado por sua genitora,
LUANA PERES FRICK
, que rejeitou a impugnação a proposta de honorários, e manteve os honorários periciais fixados em R$9.000,00 (nove mil reais).

Inconformada, a agravante alega que “
o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando)
” (sic).

Assevera que “
inexiste vedação legal para que o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, adote os mesmos critérios de moderação previstos para a gratuidade, inclusive como forma de controle da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da verba pericial, especialmente em hipóteses nas quais os custos estimados se revelam excessivos ou desarrazoados diante da complexidade do objeto da perícia”
(sic).

Mensura que “
se não bastasse a Resolução no 232/2016, do CNJ, poderia serenamente o julgador se valer de outro critério técnico-objetivo, consistente na utilização da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, elaborada de acordo com a Resolução n.o 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina e adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos
” (sic).

Enfatiza que ocorre “
a disparidade do valor apresentado pelo perito judicial e homologado pelo juízo a quo, de modo que não é pelo fato da agravante dotar de certo poder aquisitivo, que deverá arcar com valores um tanto quanto excessivos, como é o caso em questão, sendo que a proporcionalidade e a razoabilidade, acima de tudo, devem ser o ponto nodal no momento da fixação do quantum remuneratório para o perito judicial
” (sic).

Mensura que “
no caso existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, já que baseada, em análise equivocada, podendo inclusive o juízo a quo indeferir a prova por ausência de pagamento, o que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado para que haja a suspensão da decisão”
(sic).

Complementa que “
demonstrando que o cumprimento da decisão guerreada pode resultar lesão grave e de difícil reparação à recorrente, bem assim a relevância da fundamentação exposta, principalmente pela possibilidade de o magistrado poder considerar preclusa a produção de prova pericial com eventual não pagamento dos honorários periciais excessivos, é imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal, vez que houve o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, devendo a verba pericial ser adequada à quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), chegando ao
quantum
de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade do caso em litígio, e, subsidiariamente, requer seja o valor dos honorários periciais reduzidos para patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) (Id. 286815857).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora, na data de 21 de maio de 2025 (Id. 287689398).

O agravado não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostado no Id. 293455897.

A doutra Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opinou pelo
parcial provimento do recurso,
para que seja o valor dos honorários periciais reduzidos para patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Preparo recolhido no Id. 286984862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
M. F. P.,
representado por sua genitora
, LUANA PERES FRICK,
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do
BRADESCO SAÚDE S/A,
arguindo, em síntese, que possui vínculo contratual de assistência de saúde com a requerida, por meio do plano de prestação de serviços médicos, consoante se comprova com a cópia da carteira em anexo, vez que o autor foi diagnosticado com Transtorno de Espectro

Autista, com indicação do médico assistente para realização de tratamento multidisciplinar.

Aduziu que formulou pedido de cobertura, porém, teria sido informado que a requerida não dispõe de clínicas aptas ao atendimento nos termos da recomendação médica.

Insatisfeito com a situação supra, propôs a ação de origem visando à condenação da seguradora requerida ao custeio integral do tratamento indicado pelo médico assistente, a ser realizado em clínica de sua escolha.

Diante da celeuma instaurada, fora deferida a produção de prova pericial de ofício, na parte que interessa:

“Observado o que dispõe no enunciado 105 do FONAJUS (Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde) do CNJ, fixo como ponto controvertido: legalidade ou não na recusa dos tratamentos pela requerida à autora, se a parte requerida possui, em sua rede credenciada profissionais que prestam as terapias prescritas pelo médico assistente, bem como a existência de danos indenizáveis. Considerando a necessidade de realização de perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e do interesse público de efetividade da justiça, segundo o entendimento do STJ, no voto proferido no RESP 1012306/PR, nos termos do artigo 370 do CPC, determino de ofício a produção de prova pericial e nomeio como perita do juízo a empresa Medcon Perícias Ltda, podendo ser localizada na Rua Franklin Cassiano n.01, Sala 22, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá/MT e contatada pelo telefone: (65)99223 – 7073, o qual cumprirá o encargo independentemente de compromisso” (
Id.

181117165).

Constituída a perita, este apresentou o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de honorários periciais, Id. 184212245, sendo o valor impugnado pela ora agravante em Id. 185456367 alegando a incompatibilidade da perícia com o direito controvertido.

Ato contínuo foi determinada a intimação da perita para se manifestar,

todavia, esta manteve os honorários periciais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme Id. 186719605, valor este que a seguradora entende demasiadamente elevado e desarrazoado.

Contudo, em que pese os argumentos tecidos pela seguradora agravante em sede de impugnação, o valor fora homologado, tendo o juízo singular proferido a decisão agravada nos seguintes termos. Veja-se:

“Verifica-se que a parte requerida pugna pela redução da proposta de honorários periciais, enquanto o perito judicial se manifesta no processo mantendo o valor dos honorários, diante da complexidade da perícia a ser desenvolvida.

Apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituísse, portanto, não cabe desconsiderar a redução dos honorários apresentados, razão pela qual, mantenho o valor estipulado pelo expert, no mais, cumpra-se, conforme estabelecido na decisão Id. 180312110, intimando-se o réu a comprovar o recolhimento de sua quota-parte dos honorários do expert, haja vista que estes serão rateados e a quota da autora será custeada pelo Estado”.

Inconformada, a agravante alega que o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho.

Assevera que inexiste vedação legal para que o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, adote os mesmos critérios de moderação previstos para a gratuidade, inclusive como forma de controle da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da verba pericial, especialmente em hipóteses nas quais os custos estimados se revelam excessivos ou desarrazoados diante da complexidade do objeto da perícia.

Assim requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, devendo a verba pericial ser adequada a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), chegando ao
quantum
de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade do caso em litígio, e, subsidiariamente, requer seja o valor dos honorários periciais reduzidos para patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem. Destaca-se, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
hostilizado não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pela i. perita, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e especialmente o tempo para realização.

A parte requerida/agravante aduz que os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) estão elevados, fora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua redução conforme alhures relatado.

Assim, apesar da requerida/agravante questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituísse, já que ao tempo da sua impugnação apresentada na origem, como também no presente recurso, limitou-se unicamente em invocar sua excessividade.

Logo, acertada a decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pela parte requerida/agravante e manteve a proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), diante da complexidade da perícia a ser desenvolvida, de modo que deve ser mantido o valor oferecido pela perita, o qual não se mostra excessivo.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho da perita, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA INFORMAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
A FIM DE APURAR A PARCERIA MANTIDA ENTRE AS PARTES –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”
(N.U 1009995-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano material, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. O Agravante sustenta que o valor fixado seria excessivo, pleiteando sua redução com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se faz necessária a sua redução.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais ocorre por arbitramento, cabendo ao magistrado considerar a complexidade do trabalho, o zelo e especialização do profissional, bem como o tempo e os recursos necessários à execução do serviço, nos termos do art. 465, §3o, do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

A perícia a ser realizada tem como objeto a apuração de valores referentes a expurgos inflacionários incidentes sobre contratos do Banco do Brasil no período de março de 1990, matéria que demanda conhecimento técnico e cálculos complexos.

O valor fixado para os honorários periciais está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos análogos pela impossibilidade de redução quando observados os critérios legais e a complexidade do serviço prestado.

O perito apresentou justificativa detalhada para a fixação dos honorários, considerando os quesitos formulados, as diligências necessárias e o tempo estimado para a conclusão do laudo, reforçando a adequação do valor arbitrado.
Sendo o juiz o destinatário da prova pericial, cabe a ele a formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370, 371 e 156 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a especialização do profissional e o tempo necessário à execução do serviço, nos termos do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.
Não cabe a redução do valor arbitrado quando este se mostra condizente com a complexidade da perícia, conforme análise do magistrado e jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 370, 371 e 465, §3o; Resolução 232/2016 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 09.06.21; TJMT, RAI n. 1025611-86.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23
”. (N.U 1001032-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais em R$3.480,00 no contexto de ação ordinária envolvendo cálculo de saldo de PASEP. Alegação de excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado para os honorários periciais desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e as condições do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários periciais deve observar a relevância, a dificuldade técnica, o tempo despendido e a dignidade da remuneração do perito.
4. O montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a complexidade e o número de quesitos apresentados na perícia, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Decisões similares proferidas por esta Câmara mantiveram valores equivalentes em casos análogos.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1027901-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025